Tribunal: TJSP
Processo: 1014099-57.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Apelante demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Cerceamento de defesa não

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Apelante demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial que, na espécie, mostrava-se impertinente. Desnecessário qualquer desdobramento do feito seja para a ouvida de testemunhas, seja para o aporte de novas informações documentais, prevalecendo a sentença do juízo de origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário no 038.612.034, no valor de R$ 243.314,69, emitida para fins de renegociação de dívida decorrente de saldo devedor de outras operações financeiras. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Taxa de juros que não sofre limitação da Lei de Usura. Encargos moratórios conhecidos e regulares. Capitalização de juros admitida e contratualmente prevista. A interferência do Judiciário no mercado é medida extrema que deve ser ponderada em cada caso concreto. A redução da taxa pactuada à média de mercado, conforme tabela publicada pelo Banco Central, em regra, está restrita ao período de inadimplência e quando o contrato não menciona expressamente a taxa na avença. Essa não é a hipótese dos autos, porquanto a recorrente sabia exatamente a carga de juros que suportaria quando optou por contratar com o apelado. A taxa de juros não foi contabilizada de forma simples, mas capitalizada, conforme se observa da leitura do contrato. Sentença mantida neste aspecto. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Honorários advocatícios da parte requerida minorados. Artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada com razoabilidade. Redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.